Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-57.2016.8.11.0040
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002469-57.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEXLLEY BRUNO CAMPOS VIEIRA MESSIAS (APELADO), WEXLLEY BRUNO CAMPOS VIEIRA MESSIAS - CPF: 063.602.141-64 (APELADO), RICARDO JOSE DE PAULA ENGEL - CPF: 046.665.311-57 (VÍTIMA), MARIZANE VANIA PILLER - CPF: 039.009.221-52 (VÍTIMA), WAGNER LUIZ PADILHA - CPF: 044.485.721-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal do Ministério Público. Roubo Majorado. Absolvição decretada. Preliminar de prescrição arguida pela Defesa em contrarrazões. rejeição. Mérito: provas robustas. Sentença Reformada. Recurso provido.

I.
Caso em Exame:

1. O apelado
W.B.C.V.M
foi denunciado pela prática de
três crimes de roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, CP). Ultimada a instrução criminal, ele foi condenado apenas por 2 delitos (vítimas
R.E
e
W.P
), e absolvido do último (vítima
M.V.P
), com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público se insurge contra a absolvição, e alega que existem provas seguras apontando
W.B.C.V.M
como autor dos três delitos.

II.
Questão em Discussão:

2.
As questões em discussão consistem em:
(i
)

analisar a preliminar arguida pela Defesa

que, em suas contrarrazões, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, já
que em relação ao delito de roubo pelo qual o apelado foi absolvido, não há interrupção do prazo prescricional;
(ii)
, verificar, também em preliminar defensiva, a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente com base na pena concretizada, em relação aos dois crimes pelos quais o apelado foi condenado;
(iii)

analisar a suficiência das provas para a reforma da sentença absolutória
quanto ao roubo praticado contra
M.V.P
, de modo a reconhecer que o apelado também foi autor deste terceiro delito.

III.
Razões de Decidir:

3. A Preliminar arguida pela Defesa foi rejeitada. O crime de roubo pelo qual o apelado foi absolvido, não está alcançado pela prescrição. Embora, em relação a ele, não exista
interrupção do curso prescricional, a prescrição deve ser calculada com base na pena máxima fixada ao delito, acrescida da fração majorante (art. 157, §2º, I e II, CP – prescrição em 20 anos) e, na hipótese, mesmo reduzida pela metade diante da menoridade relativa (art. 115, CP)
o prazo prescricional (10 anos), contado desde o recebimento da denúncia até os dias atuais, não está superado.
Por outro lado, não há como reconhecer a prescrição intercorrente em relação aos crimes praticados contra
R.E
e
W.P
e
pelos quais o apelado foi condenado. Mesmo que o recurso ministerial se restrinja à absolvição de um dos crimes, a sentença, enquanto título judicial, ainda não transitou em julgado, permanecendo suspensa em razão do presente recurso. Assim, nos termos do art. 110, §1º, CP, inviável o reconhecimento da prescrição.

4.
A confissão extrajudicial do apelado, corroborada por outros elementos probatórios, incluindo a prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais, a apreensão dos objetos subtraídos e o idêntico
modus operandi
, demonstra a autoria do roubo cometido, também, contra a vítima M.V.P.

IV.
Dispositivo e Tese:

Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o apelado pela prática de três roubos majorados (art 157, §2º, I e II, CP), em continuidade delitiva (art. 71, CP), nos termos da denúncia. Pena definitiva fixada em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.

Tese de Julgamento:
“1. Tratando-se de sentença absolutória, a
prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena máxima cominada ao delito, acrescida da fração majorante, conforme o disposto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. Não estando ultrapassado o prazo estipulado, não há como ser declarada a prescrição. 2. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente enquanto a sentença, objeto de recurso ministerial, não houver transitado em julgado (art. 110, §1º, CP). 3.
A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de prova, constitui fundamento idôneo para condenação, mesmo que o réu tenha optado pelo silêncio em juízo. 2. A continuidade delitiva entre os crimes de roubo com o mesmo
modus operandi
implica majoração proporcional da pena. ”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 71; art. 109, I; art. 110, §1º; art; 115, art. 33, § 3º; Súmula 231, STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0117626-77.2011.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19/11/2013; TJMT, N.U 0006507-64.2009.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 13/06/2019; TJMT, N.U 0000471-87.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, em que absolveu
Wexlley Bruno Campos Vieira Messias
, da acusação de roubo praticado contra a vítima
Marizane Vânia Piller, condenando-o
pelos roubos praticados contra as vítimas
Ricardo José de Paula Engel
e
Wagner Luiz Padilha
.

Nas
razões
recursais (Id. 233576166), o Ministério Público busca a
reforma da sentença absolutória
no tocante ao delito contra
Marizane Vânia Piller
afirmando, em suma, que
existem provas seguras apontando, o apelado, como o autor do crime
.

A d. Defensoria Pública Estadual apresentou as
contrarrazões
(Id. 236349658) e invocou, em
preliminar
, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, com base na pena em concreto, sustentando que, relação ao referido delito,
não houve qualquer marco interruptivo em razão da absolvição.

Na oportunidade, pleiteou, também, o reconhecimento da
prescrição intercorrente
quanto aos crimes de roubo praticados contra as vítimas
Ricardo
e
Wagner
; acaso superada a proemial, pugna o
desprovimento
ao apelo.

A d. PGJ é pela
rejeição da preliminar
invocada pelo apelado e pelo
provimento
ao recurso do MP
, em parecer assim sumariado (Id. 243657664):

“Ementa: Recurso de Apelação. Roubo majorado. Preliminar de Prescrição. Inocorrência. Sentença absolutória com relação ao delito cometido em face da vítima Marizane Vania Piller. Comprovada a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o
relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Wexlley Bruno Campos Vieira Messias
foi denunciado nos Autos nº 0002469-57.2016.8.11.0040 pela prática de
três crimes de roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, CP). Os delitos ocorreram em
15 de março de 2016
, por volta das 21h, em vias públicas da cidade de Sorriso/MT.

Conforme a denúncia, os dois
primeiros roubos
ocorreram na
Avenida Blumenau
, quando
Wexlley
, acompanhado de um comparsa identificado como “Rafinha” ou “Cuiabano”, utilizando uma arma de fogo, abordou as vítimas
Ricardo Engel
e
Wagner Padilha
.

Durante a ação, a dupla anunciou o assalto com a frase:
“Passa o birico, vocês já sabem, passa o birico”
,
subtraindo os aparelhos celulares das vítimas.

Ricardo
e
Wagner
relataram que os assaltantes utilizavam uma motocicleta Honda de cor escura. Segundo eles,
Wexlley
permaneceu na motocicleta enquanto o comparsa desceu, armado, para exigir os telefones.

Na sequência,
Wexlley
e “Rafinha” se dirigiram até a
Avenida Natalino João Brescansin
, onde abordaram a terceira vítima
Marizane Vânia Piller
, que estava sentada em uma praça na companhia de um amigo.

Utilizando o
mesmo
modus operandi
e repetindo as expressões
“Passa o birico, vocês já sabem, passa o birico”
, eles subtraíram um capacete pertencente à vítima e fugiram na motocicleta.

A polícia foi acionada rapidamente e conseguiu localizar a dupla transitando pela cidade.

Durante a
perseguição policial
, a motocicleta caiu;
Wexlley
foi capturado, enquanto o comparsa conseguiu escapar.

Em sede policial, o apelado confessou os crimes, embora tenha alegado que agiu sob coação de “Rafinha”.

Também foi registrada a
apreensão dos bens subtraídos
, que posteriormente foram reconhecidos pelas vítimas e restituídos, conforme consta nos autos (Id. 233576158 - Pág. 36, 38 e 42).

Após a instrução criminal,
Wexlley
foi condenado pelos roubos praticados contra
Ricardo
e
Wagner
,
mas
absolvido em relação à vítima
Marizane Piller
.

A sentença considerou que, enquanto os dois primeiros roubos foram comprovados mediante o reconhecimento de
Wexlley
e da motocicleta pelas vítimas, o roubo contra
Marizane
não contou com provas suficientes que ligassem o apelado ao crime.

A absolvição foi fundamentada no fato de que
Marizane,
por ter mantido a cabeça baixa durante a abordagem, não conseguiu reconhecer os autores ou a motocicleta utilizada na ação.

1 - De início, rejeito a preliminar invocada pela d. Defesa nas contrarrazões de apelo.

Realmente, disso não discordo, havendo absolvição (apenas quanto à vítima
Marizane
), não há interrupção do curso prescricional, de forma que a prescrição (propriamente dita) deve ser calculada com base na pena máxima fixada ao delito.

In casu
, tratando-se de crime de roubo majorado cometido antes da Lei n.
13.654/2018 (art. 157, §2º, I, II, CP), a pena máxima (10 anos), é acrescida de 1/3 até 1⁄2, ou seja: 15 anos de reclusão, com prazo prescricional, pois, de 20 anos (art. 109, I, CP).

Ocorre que o apelado, à época dos fatos, tinha 19 anos de idade (
D.N
09/11/1996
, Id. 233576158, página 198, no PJe), reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, ou seja, para
10 anos
.

O recebimento da denúncia ocorreu em
08/04/2016
(Id. 233576158, página 64, no PJe), configurando o último marco interruptivo da prescrição; desde então, transcorreram
8 anos e 9 meses
, não estando, pois, superado o prazo prescricional.

Por outro lado, para que a Defesa não fique sem reposta, não há maneiras de que reconhecer a prescrição intercorrente em relação aos crimes praticados contra as
Ricardo
e
Wagner
.

Apesar deste apelo ministerial se restringir à absolvição de um único delito e, portanto, não questionar a pena fixada em 1º grau (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 24 dias-multa), é evidente que a sentença, aqui em revisão, ainda não transitou em julgado para o
parquet
e está, portanto, suspensa diante deste recurso.

Deste e. TJMT:

Prevalecendo as reprimendas impostas, a pretensão punitiva estatal estaria fulminada pela prescrição retroativa. Entretanto, conforme disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal e na Súmula nº. 146 do Supremo Tribunal Federal, esta questão não deve ser declinada ante a ausência de trânsito em julgado desta decisão para a acusação. (TJMT - (N.U 0117626-77.2011.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013)

Rejeito
, pois, a
preliminar da Defesa
quanto à ocorrência das prescrições invocadas.

2 - Prosseguindo, no mérito, com razão ao d. MP.

As provas colhidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que
Wexlley Messias
, em continuidade delitiva, participou dos três assaltos no mesmo contexto temporal, todos realizados com o
mesmo
modus operandi
,
na companhia de um comparsa identificado como “Rafinha”.

A vítima
Marizane Vânia Piller
relatou que a abordagem que sofreu foi idêntica àquela praticada contra as vítimas
Ricardo Engel
e
Wagner Padilha
.

Segundo seu depoimento, os autores estavam em uma motocicleta e, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto utilizando a expressão:
“Passa o birico, vocês já sabem, passa o birico”
.

Embora
Marizane
tenha afirmado que manteve a cabeça baixa durante a ação, não conseguindo reconhecer os assaltantes, ela confirmou a presença da motocicleta, o que está em consonância com os relatos de
Ricardo
e
Wagner
, bem como com as circunstâncias dos fatos descritos nos autos.

Além disso,
Wexlley confessou
em sede policial
a prática dos
três roubos
, fornecendo detalhes que coincidem com as narrativas das vítimas e com o relato dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

Ele admitiu que, no intervalo entre os assaltos cometidos contra
Ricardo
e
Wagner
e, posteriormente, contra Marizane,
utilizou as mãos para obstruir a visibilidade da placa da motocicleta
, dificultando a identificação do veículo.

Também confirmou que, ao ser avistado pelos policiais, tentou fugir, sendo perseguido exatamente como descreveram os policiais que o capturaram.

Apesar de ter optado pelo silêncio em juízo, não se pode desconsiderar a
confissão extrajudicial
de
Wexlley
, corroborada por outros elementos probatórios.

Após a perseguição policial, ele foi capturado, e os bens subtraídos (os celulares de
Wagner
e
Ricardo
, bem como o capacete de
Marizane
) foram
apreendidos, reconhecidos pelas vítimas e devidamente restituídos
, conforme registrado nos autos (Id. 233576158 - Pág. 36, 38 e 42).

Deste e. TJMT:

“Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta o envolvimento do réu no fato delituoso, sobretudo porque (...) surpreendido em posse da motocicleta subtraída, bem como porque admitiu a autoria delitiva na fase inquisitiva.” (TJMT - N.U 0006507-64.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

“A confissão dos apelantes, com indicação das condutas, na fase investigativa, merece maior credibilidade que o silêncio em juízo, pois traz os detalhes da ação delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas. (...).” (TJMT - N.U 0000471-87.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Com tais razões, concluo que as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar que
Wexlley Messias
, em concurso de agentes e portando uma arma de fogo, praticou, em continuidade delitiva, o roubo majorado contra as vítimas
Ricardo José de Paula Engel
,
Wagner Luiz Padilha
e, também contra
Marizane Vânia Piller
.

Passo a dosimetria da pena:

Na 1º fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a basilar de 4 anos.

Na 2ª fase, mantenho-a neste patamar, mesmo presentes a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa (Súmula 231, STJ).

Na 3ª fase, reconhecidas as majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aumento a pena na fração de 1/3 e encontro a definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que a pena encontrada é idêntica às penas fixadas aos crimes de roubo praticados contra
Ricardo
e
Wagner
(5 anos e 4 meses de reclusão), tratando-se, agora, de 3 delitos (art. 71, CP), majoro a pena na fração de 1/5, e alcanço a definitiva de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, e pagamento de
15 dias-multa.

Mantenho o regime
semiaberto
para o cumprimento da pena (art. 33, “b”, §3º, CP).

Com tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,

rejeito a preliminar
invocada pela d. Defesa em contrarrazões, e
dou provimento
ao recurso do MP
para condenar
Wexlley Messias
, pelo crime de
roubo majorado contra a vítima
Marizane Vânia Piller
(art. 157, § 2º, I, II, CP).

Reconhecida a prática de 3 delitos (
Ricardo
,
Wagner
e
Marizane
), nos termos do
art. 71, CP
,
fixo ao apelado a pena de

6 anos e 4 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento
15 dias-multa
, estabelecida a unidade do
dia-multa em 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025